Tribunal: TJDFT
Processo: 0707496-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707496-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS PAULO LOURENCO DE INCHAUSPE AGRAVADO: AMERICO ADNAUER HECKERT, COPHECRUZ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA, CELULARES E FACTORING LTDA, ADONAI JOSE DA CRUZ, GILMAR VITORIO COPETTI D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUIS PAULO LOURENÇO DE INCHAUSPE em face da decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0025662-50.2007.8.07.0001, promovida em face de ADONAI JOSE DA CRUZ, AMERICO ADNAUER HECKERT, COPHECRUZ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA, CELULARES E FACTORING LTDA, GILMAR VITORIO COPETTI indeferiu o pedido de penhora de 20% (vinte por cento) do salário recebido pelo Executado AMÉRICO ADNAUER HECKERT. Confira-se a decisão: Cuida-se de execução que se desenvolve entre as partes epigrafadas. A parte exequente interpôs embargos de declaração (ID 57715365) em face da decisão de ID 57092176, que deixou de apreciar o pedido de penhora de salário do executado, para se evitar excesso de penhora. Em suas razões, alega o exequente que não há risco de ocorrer excesso de penhora, pois os valores penhorados, cuja legalidade se discute em sede de agravo de instrumento, é bastante inferior ao montante devido. A parte executada foi intimada a se manifestar acerca dos embargos de declaração, deixando transcorrer “in albis” o prazo (Certidão de ID 59468527). É o relato. D E C I D O. O art. 874, II, do CPC admite o reforço da penhora, quando identificado que o valor dos bens penhorados é inferior ao crédito do exequente. Com efeito, é justamente essa a situação dos autos. Como se vê, o valor penhorado via BACENJUD (ID 32605286) perfaz o montante de aproximadamente R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), ao passo em que o valor do crédito exequendo é de mais de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), segundo memória de cálculos de ID 56977697. Desse modo, não há que se falar em excesso de penhora em face do pedido formulado ao ID 56972938, de restrição de 20% (vinte por cento) do valor pago, a título de salário, ao executado AMÉRICO ADNAUER HECKERT. Analisando, contudo, o pleito de penhora supramencionado, assevero que, sobre o tema, o art. 833 do CPC prevê, em seu inciso IV, a impenhorabilidade dos “vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”, ressalvado o caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia ou quando os valores excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833, IV, § 2o), , o que não é o caso dos autos. Ante a impossibilidade da mitigação da regra insculpida no art. 833, IV do CPC, revela-se inadmissível a penhora da verba cuja natureza se enquadra na hipótese em comento, mesmo no importe de 20% (vinte por cento), conforme pleiteado pelo exequente. Nesse sentido, cito percuciente precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em Acórdão assim ementado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DO ART. 833, IV, DO CPC/2015. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que o salário ou remuneração do devedor são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015 e, em casos excepcionais, podem sofrer constrição para pagamento de prestação alimentícia ou quando os valores excederem 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833, IV, § 2o, NCPC). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1370872/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 21/05/2019) Assim também é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE MÚTUO. DESCONTOS EM CONTA SALÁRIO. ENUNCIADO 603 DA SÚMULA DO STJ. CANCELAMENTO. AMORTIZAÇÃO DE PARCELAS INADIMPLIDAS. RETENÇÃO DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil dispõe serem absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria", dentre outros. 2. A impenhorabilidade somente é afastada em hipóteses excepcionais, como no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia e no de depósitos superiores a 50 salários mínimos mensais. Isso acontece, na primeira situação, para assegurar a dignidade do alimentando, e para viabilizar a satisfação do crédito exequendo, na segunda hipótese. 3. Ocorre, entretanto, que o caso em tela não se amolda a nenhuma das exceções acima descritas, razão pela qual a impenhorabilidade absoluta do salário da executada deve ser resguardada, não havendo que se falar sequer na possibilidade de penhora de seus vencimentos até o percentual de 30%. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1181093, 07021317120198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/06/2019, Publicado no DJE: 04/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de penhora de 20% (vinte por cento) de todo e qualquer valor pago a Américo Adnauer Heckert. Pelo exposto, CONHEÇO e ACOLHO os presentes embargos, porém sem efeito infringente, já que INDEFIRO o pedido de penhora de 20% (vinte por cento) do salário recebido pelo executado AMÉRICO ADNAUER HECKERT. Fica registrado o efeito interruptivo estatuído pelo art. 1.026 do CPC. Intimem-se. O Agravante alega que: (i) se trata de ação de execução em trâmite desde outubro/2007, ou seja, há mais de 12 anos; (ii) os Agravados apresentaram Embargos, os quais foram todos rejeitados de forma definitiva com trânsito em julgado; (iii) o débito atualizado é de R$ 369.069,89 (trezentos e sessenta e nove mil, sessenta e nove reais e oitenta e nove centavos); (iv) os devedores, especialmente AMÉRICO ADNAUER HECKERT, a todo momento, interpõe recursos, claramente protelatórios, com o inequívoco objetivo de retardar a marcha processual e até o momento, nada recebeu do débito; (v) o devedor AMÉRICO ADNAUER HECKERT, divorciado, sem filhos menores, possui elevada renda mensal, pois é militar da reserva no posto de Coronel e atualmente, exerce a tarefa de Assessor Parlamentar, no CMDO 6a RM (SALVADOR-BA), de modo que a penhora de 20% sobre seus rendimentos não importará em afronta à sua dignidade ou subsistência; (vi) o Juízo a quo negou o pedido de penhora de 20% (vinte por cento) do salário do executado AMÉRICO ADNAUER HECKERT sob o fundamento que a regra insculpida no art. 833, IV do CPC não pode ser mitigada; (vii) este Tribunal, em sintonia com o Superior Tribunal de Justiça, quando a penhora não ofenda a dignidade do devedor e não impossibilite sua subsistência e de sua família, admite a mitigação da regra insculpida no art. 833, IV do CPC, a fim de auxiliar na satisfação do crédito perseguido. Pede a reforma da decisão agravada, determinando a expedição de ofício ao Comando da 6a Região Militar do Exército, endereçada na Praça Duque de Caxias – Nazaré, CEP: 40040-110, Salvador/BA, Telefone: (71) 3320-1949, para que deposite em Juízo 20% (vinte por cento) de todo e qualquer valor pago a Américo Adnauer Heckert, portador do CPF n. 106.654.047-00, até a satisfação integral do débito. Custas pagas (ID 15344404 e 15351032). O presente agravo não possui pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela, diante disso, intime-se a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2020 13:06:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador